Tribunal: TJSP
Processo: 2008862-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000138056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2008862-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que
é agravante VERA LUCIA KELLY LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008862-28.2020.8.26.0000
2
VOTO No 34.790
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2008862-28.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: VERA LUCIA KELLY LOPES
AGRAVADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV

Agravo de instrumento. Ação ordinária. Pretensão voltada
a concessão de pensão por morte. Tutela provisória
indeferida. Decisão agravada mantida. Ausência dos
pressupostos legais a ensejar o deferimento antecipado da
tutela pretendida. Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Vera Lucia Kelly Lopes contra r. decisão que, nos autos do ação ordinária
movida em face da São Paulo Previdência - SPPREV, indeferiu pedido de
tutela provisória voltada a concessão de pensão por morte.
A Agravante alega que na condição de ex-
companheira do Sr. Israel Francisco Ferreira Filho apresentou diversos
documentos comprovando que ela é a única dependente do falecido e que,
apesar de toda documentação apresentada, seu pedido administrativo,
datado de 28/06/2014, até a presente data não foi apreciado, daí porque
pugna pela reforma da decisão agravada.
Processado o feito e indeferido a antecipação da
tutela recursal (fls. 44), a agravada, intimada, apresentou resposta às fls.
47/63.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre destacar que a análise do
presente recurso está limitada ao exame da presença ou não dos requisitos
necessários à tutela provisória pretendida pelo agravante. Não se trata,
portanto, de exame da matéria de fundo, mas sim, nos termos do art. 300,
do NCPC, de verificar o cabimento da tutela de urgência pleiteada. (STJ,
1a Turma, REsp 896249/RS Recurso Especial 2006/0115258-8, Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 13/09/2007 p. 171).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008862-28.2020.8.26.0000
3
No caso dos autos, ao menos nesta sede de cognição
sumária, não se acham presentes os requisitos ensejadoras da tutela
recursal pretendida, em especial o perigo de demora, uma vez que nada
impede que o pedido aqui pretendido seja obtido ao final do julgamento
da ação, já que a configuração do periculum in mora não se consubstancia na
existência de prejuízos quaisquer, senão exige a demonstração de existência ou
possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte de obter uma tutela
jurisdicional eficaz” (AgRg no MS 14.898/DF, Rel. Min. Alderita Ramos de
Oliveira, j. 12/06/2013)
Também ausente, por ora, a probabilidade do direito
alegado, já que, ao contrário do que restou alegado nas razões recursais,
seu pedido foi analisado e indeferido ante a não apresentação de
documentos solicitados quando da sua análise, de sorte que, conforme
ressaltado pela decisão agravada, não existindo, portanto, elementos
suficientes a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.
De qualquer forma, o indeferimento da tutela
pretendia, não exaure o objeto da ação, pois se reveste de precariedade,
podendo ser revertido a qualquer tempo, principalmente, após o findo da
instrução probatória, ocasião em que o Juízo, em primeiro grau de
jurisdição, poderá analisar melhor os argumentos aqui deduzidos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR